Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736939-88.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GLEYCE SHEILA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Princípio da insignificância. Arrependimento posterior. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou a ré pelo crime de furto simples. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) se deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância; (ii) se é cabível a utilização da fração máxima de 2/3 para diminuição da pena em razão do arrependimento posterior. III. Razões de decidir 3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 4 - Se notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta da ré – que subtraiu equipamento de hospital público, bem essencial à prestação de serviços de saúde –, não se pode afastar a tipicidade penal. Ademais, o valor da coisa subtraída (R$ 270,00) é superior a 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos – percentual usado quando a vítima é pessoa jurídica -, o que reforça a expressividade da lesão jurídica causada. 5 - Embora a restituição tenha ocorrido logo após a subtração, não foi realizada de forma espontânea, pois houve resistência na devolução do bem, que só ocorreu após a ré ser informada de que a polícia seria chamada, circunstância que justifica a redução da pena no patamar mínimo (1/3). IV. Dispositivo 6 - Apelação não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 16 do Código Penal, requerendo seja utilizada a fração máxima de 2/3 (dois terços) para diminuição da pena em razão do arrependimento posterior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 16 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não obstante o intervalo entre o furto e a devolução do bem não tenha sido prolongado, a diminuição na fração mínima se justifica porque a restituição não ocorreu de forma espontânea. Houve resistência na devolução do bem, que só foi efetivada após a ré ser informada de que a polícia seria chamada. (...) É de se manter a fração de 1/3 de diminuição de pena e a pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, a razão do mínimo legal." (ID 71130097). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028